Tribunal: STJ
Processo: 1500211-24.2021.8.26.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2500776 - SP(2023/0399104-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RONILTON LUIZ ALVES
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SENE PIZZO - SP258294
KELLEN CRISTINA ALVES - SP427784
TATIANA ABDALLA HAJEL - SP388233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LEANDRO GARCIA
ADVOGADO
: RENATO COELHO JUNIOR - SP439916
INTERES.
: PATRICIA ALVES FERREIRA
ADVOGADA
: APARECIDA AUXILIADORA DA SILVA - SP118785
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, em
razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O agravante não impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão não
conheceu do agravo em recurso especial, limitando-se a insurgir-se contra o julgamento de mérito do
recurso de apelação, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche os requisitos de
admissibilidade, considerando a ausência de impugnação específica e dialética dos fundamentos que
obstaram o conhecimento do agravo em recurso especial, especialmente a incidência da Súmula n.
182 do STJ.
III. Razões de decidir
4. O cumprimento do princípio da dialeticidade recursal impõe ao agravante o ônus de impugnar de
forma específica e suficiente todos os fundamentos da decisão recorrida.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, notadamente quanto
à incidência da Súmula n. 182 do STJ, impede o conhecimento do agravo regimental.
6. A mera reprodução das razões do recurso especial e a insurgência contra o mérito do julgamento
das instâncias ordinárias não suprem o requisito de impugnação específica exigido para afastar o
óbice da Súmula n. 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravante impugne de forma
Tese de julgamento:
específica e suficiente todos os fundamentos da decisão agravada. 2. A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
impedindo o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
AREsp 2767304/MG,
Sexta Turma, julgado em 19.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antônio Saldanha
REsp 1.991.029/PR,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.09.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno
AREsp 2400759/SP,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 05.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
não conhecer do agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54121945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:39
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 92dc49b4-4dac-43de-a0f5-3dfb229388b9

Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:39
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 92dc49b4-4dac-43de-a0f5-3dfb229388b9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2500776 - SP (2023/0399104-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RONILTON LUIZ ALVES
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SENE PIZZO - SP258294
KELLEN CRISTINA ALVES - SP427784
TATIANA ABDALLA HAJEL - SP388233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LEANDRO GARCIA
ADVOGADO
: RENATO COELHO JUNIOR - SP439916
INTERES.
: PATRICIA ALVES FERREIRA
ADVOGADA
: APARECIDA AUXILIADORA DA SILVA - SP118785
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O agravante não impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos
da decisão não conheceu do agravo em recurso especial, limitando-se a insurgir-
se contra o julgamento de mérito do recurso de apelação, proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche
os requisitos de admissibilidade, considerando a ausência de impugnação
Documento eletrônico VDA53271377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:54
Código de Controle do Documento: b85cf340-5dbb-4312-ad17-7e1628dea8a3

específica e dialética dos fundamentos que obstaram o conhecimento do agravo
em recurso especial, especialmente a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
III. Razões de decidir
4. O cumprimento do princípio da dialeticidade recursal impõe ao agravante o
ônus de impugnar de forma específica e suficiente todos os fundamentos da
decisão recorrida.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
notadamente quanto à incidência da Súmula n. 182 do STJ, impede o
conhecimento do agravo regimental.
6. A mera reprodução das razões do recurso especial e a insurgência contra o
mérito do julgamento das instâncias ordinárias não suprem o requisito de
impugnação específica exigido para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o
Tese de julgamento:
agravante impugne de forma específica e suficiente todos os fundamentos da
decisão agravada. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, impedindo o
conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2767304/MG,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.08.2025; STJ, AgRg
no
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp 1.991.029/PR,
julgado em 18.09.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno
AREsp 2400759/SP,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
05.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RONILTON LUIZ ALVES contra
a decisão de fls. 952-956, que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude do
óbice da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53271377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:54
Código de Controle do Documento: b85cf340-5dbb-4312-ad17-7e1628dea8a3

A parte agravante alega que foram impugnados todos os fundamentos da decisão
de inadmissão e que o conhecimento das teses meritórias não demanda o revolvimento
probatório, mas apenas a revaloração da moldura fática apresentada pelas instâncias
ordinárias (fl. 979):
Em primeiro lugar, a análise do presente Agravo Regimental prescinde do
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, pois se refere apenas à nova
valoração jurídica da elevada exasperação da pena-base.
Da leitura dos autos, podemos concluir que as instâncias ordinárias (1a e 2a
instâncias), fundamentaram de forma inidônea as provas pra a condenação do
Agravante.
Conforme ficou cabalmente demonstrado no presente AREsp, tanto a R.
Sentença proferida pelo Juiz de Primeiro Grau bem como o Acórdão proferido
pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não fez a tão
buscada justiça.
Assim, citadas decisões contrariaram entendimento pacífico deste C. STJ e
também dos demais Tribunais Superiores e inclusive contrariou artigo de Lei,
os quais entendem ser necessária fundamentação para se exasperar a pena
base.
A quantidade de drogas, que é mínima, não pode servir como base para uma
tamanha condenação.
Requer o provimento do agravo com o consequente conhecimento e provimento
do recurso especial subjacente.
É o relatório.
VOTO
A decisão monocrática, ora recorrida, não conheceu do agravo em recurso
especial devido à incidência do óbice da Súmula n. 182 do STJ.
Conforme restou decidido, o conhecimento do agravo em recurso especial
pressupõe integral cumprimento do ônus da impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, se o agravante não refuta,
de maneira pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o agravo não supera seu
próprio juízo de admissibilidade, o que impede a análise do recurso especial.
No caso concreto, o agravante não observou tal requisito processual.
A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se nos seguinte entraves: a
inadequação do recurso especial como via de arguição de descumprimento de dispositivo
constitucional, a incidência dos óbices das Súmulas n. 7, 83, 182 e 518 do Superior
Tribunal de Justiça e, ainda, a ausência do alegado dissídio jurisprudencial (fls 859-862). A
argumentação do agravo, contudo, falhou em infirmar adequadamente a aplicação dos
referidos verbetes sumulares.
Documento eletrônico VDA53271377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:54
Código de Controle do Documento: b85cf340-5dbb-4312-ad17-7e1628dea8a3

No presente agravo regimental, verifica-se que o recorrente incorreu no mesmo
equívoco, tendo em vista que não impugnou o fundamento da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, mas limitou-se a reproduzir sua insurreição contra o
julgamento de mérito do recurso de apelação, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Dessa forma, conclui-se que o agravo regimental também não preenche os
requisitos de admissibilidade. O agravante não impugnou, de forma específica e dialética, o
fundamento que obstou o conhecimento do agravo em recurso especial, qual seja, a
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Para afastar a incidência do óbice da Súmula n. 182 do STJ, caberia ao
agravante demonstrar que, no agravo em recurso especial, atacou especificamente cada um
dos óbices apontados na decisão de inadmissão do recurso especial pelo Tribunal de
origem
Contudo, como dito, o agravante limitou-se a reiterar as razões do recurso
especial, insurgindo-se diretamente contra as conclusões a que chegaram as instâncias
ordinárias.
Neste panorama, mais uma vez incide a inteligência da Súmula n. 182 do STJ,
desta feita, para obstar o conhecimento do presente agravo regimental
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. DUPLO FUNDAMENTO.
APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO (ART. 1.030,
I, DO CPC) E ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NECESSIDADE DE
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A decisão que inadmite recurso especial com base em múltiplos
fundamentos, sendo um deles a aplicação de tese firmada em recurso repetitivo
(art. 1.030, I, do CPC) e outro relacionado aos pressupostos de
admissibilidade recursal (art. 1.030, V, do CPC), exige a interposição
simultânea de Agravo Interno, para impugnar o capítulo referente ao
repetitivo, e Agravo em Recurso Especial, para os demais fundamentos.
2. A interposição de um único Agravo em Recurso Especial para atacar ambos
os fundamentos constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, dada a expressa previsão legal dos recursos cabíveis.
3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, notadamente quanto ao recurso
equivocado, viola o princípio da dialeticidade recursal e atrai a aplicação, por
analogia, da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53271377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:54
Código de Controle do Documento: b85cf340-5dbb-4312-ad17-7e1628dea8a3

4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel.
AREsp 2767304/MG,
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
25/08/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. ÓBICE
DA SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO INFIRMADO PELO AGRAVANTE.
DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento
do agravo, nos termos do
III, do
parágrafo
art. 932,
CPC/2015; art. 253,
único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
2. "O momento processual adequado para a impugnação completa dos termos
da decisão de inadmissibilidade é o agravo em recurso especial, e não o
agravo regimental oposto contra a decisão que aplicou o mencionado óbice
sumular"(AgRg no
relator Ministro Antônio Saldanha
REsp n. 1.991.029/PR,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/9/2023,
20/9/2023)
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 2400759/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
.
05/05/2024,
11/03/2024)
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53271377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:54
Código de Controle do Documento: b85cf340-5dbb-4312-ad17-7e1628dea8a3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.500.776 / SP
Número Registro: 2023/0399104-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004950920218260196 0000495092021826019600005141520218260196 00005141520218260196
15001904820218260196
15002112420218260196
15003281520218260196
4950920218260196
495092021826019600005141520218260196 5141520218260196 742021
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO GARCIA
ADVOGADO
: RENATO COELHO JUNIOR - SP439916
AGRAVANTE : PATRICIA ALVES FERREIRA
ADVOGADA
: APARECIDA AUXILIADORA DA SILVA - SP118785
AGRAVANTE : RONILTON LUIZ ALVES
ADVOGADOS : ROGÉRIO SENE PIZZO - SP258294
KELLEN CRISTINA ALVES - SP427784
TATIANA ABDALLA HAJEL - SP388233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA54083655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:35
Código de Controle do Documento: 7b3ca618-5775-4655-9642-df96cb5a25c8

AGRAVANTE : RONILTON LUIZ ALVES
ADVOGADOS : ROGÉRIO SENE PIZZO - SP258294
KELLEN CRISTINA ALVES - SP427784
TATIANA ABDALLA HAJEL - SP388233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LEANDRO GARCIA
ADVOGADO
: RENATO COELHO JUNIOR - SP439916
INTERES.
: PATRICIA ALVES FERREIRA
ADVOGADA
: APARECIDA AUXILIADORA DA SILVA - SP118785
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:35
Código de Controle do Documento: 7b3ca618-5775-4655-9642-df96cb5a25c8